Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. NOVA LEI MOSTRA-SE MAIS BENÉFICA AO APENADO. REANÁLISE DA BENESSE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, passou-se a exigir, como um dos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
2. Tendo a prática da falta grave (fuga) se dado há mais de 12 (doze) meses, o fundamento utilizado pelo juiz a quo para indeferir o livramento condicional tornou-se incompatível com a nova lei que, na hipótese específica, mostra-se mais benéfica ao agravante.
3. Remanescendo outros requisitos a serem apreciados, compete ao Juízo das Execuções reanalisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do livramento condicional, sob a ótica da nova lei.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.